Tribunal: TJSP
Processo: 1018903-92.2019.8.26.0554
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÃO NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÃO NA COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA E REEXAME NECESSÁRIO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDOS – INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COMPROVADO – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DA DATA DA JUNTADA DO LAUDO PERICIAL AOS AUTOS – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO NO MOMENTO DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – ARTIGO 85 DO ATUAL CPC.

Recurso do INSS desprovido e sentença mantida com observações, em sede de reexame necessário.